Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. AR DEVOLVIDO COM “MUDOUSE”. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PROCESSUAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 77, V, DO CPC. PROCURAÇÃO POSTERIOR COM O MESMO ENDEREÇO. CURADOR ESPECIAL. ART. 72 DO CPC E SÚMULA 196/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃOSURPRESA (ART. 10 DO CPC). PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA E PROVA DEFASADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de nulidade de acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual autorizou a penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do executado, sob alegação de intimação inválida para contrarrazões.
2. A parte agravada, em contrarrazões, além do desprovimento do recurso, pleiteia aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. Definir se houve nulidade por falta de intimação e cerceamento de defesa (arts. 10 e 72 do CPC), diante do retorno do AR com anotação “mudou-se”, e se a ausência de contrarrazões acarretou prejuízo apto a desconstituir o acórdão que determinou penhora parcial de verba salarial.
III. Razões de decidir
4. Presume-se válida a comunicação dirigida ao endereço constante dos autos quando a parte não informa formalmente a alteração de domicílio, incidindo o art. 274, parágrafo único, e o dever de cooperação do art. 77, V, ambos do CPC; a anotação “mudouse”, isoladamente, não afasta essa presunção quando inexistem elementos objetivos de mudança comunicada e, ainda, quando o próprio executado junta procuração posterior com o mesmo endereço anteriormente utilizado para a intimação.
5. Não há violação ao art. 10 do CPC quando o acórdão se limita a decidir questão devolvida ao Tribunal pelo agravo de instrumento (penhora salarial em cumprimento de sentença), tema já controvertido no processo e submetido ao contraditório substancial por meio das manifestações cabíveis; o inconformismo com o resultado não se confunde com surpresa processual.
6. A nomeação de curador especial (art. 72 do CPC) e a invocação da Súmula 196/STJ não se aplicam quando não há citação ficta (edital/hora certa) nem situação típica de revelia desassistida.
7. Na hipótese, trata-se de fase recursal em cumprimento de sentença e, ademais, a própria atuação posterior do executado com advogado e endereço coincidente reforça a inexistência de desamparo técnico-jurídico que justificaria curadoria.
8. Ainda que se cogitasse irregularidade formal, a desconstituição do acórdão pressupõe demonstração de prejuízo efetivo. No caso, a alegação de comprometimento do mínimo existencial foi sustentada por prova isolada e desatualizada, sem comprovação robusta de incapacidade financeira atual ou de que as contrarrazões alterariam o desfecho, sobretudo diante da orientação jurisprudencial que admite penhora moderada de rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial.
9. O comparecimento posterior não retroage automaticamente para invalidar atos já praticados sob presunção de regularidade, ausente demonstração concreta de dano processual; a pretensão de “efeito retroativo” do comparecimento, por si, não é fundamento idôneo para anular acórdão.
10. Embora o recurso repita argumentos já examinados, não se evidencia manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório inequívoco, especialmente por envolver discussão sobre constrição de verba de natureza alimentar, razão pela qual a multa não é aplicada.
11. Mantida a decisão que indeferiu a nulidade do acórdão e preservou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos, sem aplicação de multa.
IV. Dispositivo
12. Agravo interno conhecido e não provido.